Tribunal: TJES
Processo: 5004736-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004736-45.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGVDO: NAIR PAVÃO AGUIAR

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Produzido o documento pela instituição financeira, ora Recorrente, e negada a autenticidade da firma pela Recorrida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso signatário, consoante dispõe o artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.

II-

A regra de procedimento do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção.

III-
Com relação ao pagamento dos honorários periciais impostos à Recorrente, por conta da preclusão incidente sobre a questão da inversão do ônus da prova, cabe-lhe decidir pelo pagamento ou pelo julgamento da causa sem a prova requerida, com a ressalva de que, ante a falta de custeio da perícia, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da Autora, ora Agravada.

IV-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5004736-45.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória
(ES), 05

de setembro de 2022 .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004736-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: NAIR PAVAO AGUIAR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004736-45.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGVDO: NAIR PAVÃO AGUIAR

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, que nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedidos de danos morais”

ajuizada por
Nair Pavão Aguiar
, impusera ao Agravante o custeio da perícia grafotécnica, nos termos do art. 95 do CPC.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente alega não ter requerido a produção da prova pericial, motivo pelo qual, à luz do art. 95 do CPC/2015, não poderia ser compelido a pagar os honorários do perito, como acontecera na situação em apreço.

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

No Id. 1658045 restou deferido o efeito suspensivo postulado pelo Agravante eximindo-o de arcar com o custeio da perícia grafotécnica.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004736-45.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGVDO: NAIR PAVÃO AGUIAR

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, que nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedidos de danos morais”

ajuizada por
Nair Pavão Aguiar
, impusera ao Agravante o custeio da perícia grafotécnica, nos termos do art. 95 do CPC.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente alega não ter requerido a produção da prova pericial, motivo pelo qual, à luz do art. 95 do CPC/2015, não poderia ser compelido a pagar os honorários do perito, como acontecera na situação em apreço.

Versa a demanda, sob contrato de empréstimo consignado, a qual a parte agravada afirma não ter contratado, bem como alega estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

Destarte, o Banco Agravante, em sua defesa apresenta o contrato pactuado, assim como laudo demonstrando a semelhança nas assinaturas.

O MM. Magistrado
a quo
, verificando os pontos controvertidos da demanda, proferiu decisão atribuindo o pagamento dos honorários da pericia grafotécnica sob a responsabilidade única e exclusivamente do Agravante, razão pela qual o Banco se insurge.

Para maior elucidação do tema, segue o breve trecho da decisão, senão vejamos:

[...] INTIME-SE o requerido, para providenciar o acautelamento do Contrato em secretaria na forma original, no prazo de 20(vinte) dias. 5. Nomeio como perita grafotécnica a Sra. Daniele Dordenoni, telefone (27) 99902- 0010, e-mail daniele@dengenharia.com, Av Antônio Gil Veloso, nº 1.818, Sala de Reunião, Praia da Costa, Vila Velha/ES. 5.1. INTIME-A para informar se aceita o encargo e informar o valor de seus honorários periciais. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 6. Com a manifestação da perita, caso haja aceitação do múnus e informação do valor dos honorários, dê-se vista à parte requerida para se manifestar e/ou efetuar o depósito dos honorários da expert, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. 7. Em seguida, havendo o depósito integral dos honorários, intime-se a perita para designar a data, horário e local de realização da perícia.
8. Após, INITIMEM-SE as partes, para apresentarem quesitos”. [...]

Antes de adentrar no mérito destaco que, embora o Agravante empregue o inc. XI do art. 1.015 do CPC/2015 para justificar o cabimento do seu recurso, é preciso ter em mente que a questão concernente à inversão do ônus probatório, decidida originariamente em 07/01/2021, já fora sepultada pela preclusão, motivo pelo qual não poderia ser impugnada, agora, pela via do Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Percebe-se que o inconformismo da Recorrente tem origem na questão do custeio da prova pericial grafotécnica, a qual, embora possua certa correlação com a inversão do ônus probatório, com ela não se confunde, motivo pelo qual, salvo melhor juízo, é cabível o Agravo que se destina à discussão da referida matéria. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência do STJ, ilustrada pela ementa a seguir:

“[...]
Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização.
Precedentes [...].” (REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). [Não existem grifos no original]

Destarte, de acordo com o art. 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.
In verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Aplicando referida regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pela instituição financeira, ora Recorrente, e negada a autenticidade da firma pela Recorrida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso signatário, consoante dispõe o artigo 428
[1]
do referido Estatuto Processual, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. Nesse mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado abaixo:

“[...]
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020). [Não existem grifos no original]

Apenas para rememorar, a regra de procedimento do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção.

Com relação ao pagamento dos honorários periciais impostos à Recorrente, por conta da preclusão incidente sobre a questão da inversão do ônus da prova, cabe-lhe decidir pelo pagamento ou pelo julgamento da causa sem a prova requerida, com a ressalva de que, ante a falta de custeio da perícia, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da Autora, ora Agravada.

Tal conclusão, inclusive, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, como se verifica do seguinte precedente:

“CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART. 6º, VIII, DO CDC.
PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. 1. Conforme o art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus probante no curso do processo é direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.
No entanto, a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa prova. Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ
. 3. In casu, o juízo a quo determinou a inversão do ônus probante e a antecipação dos honorários periciais pela ré em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de prestação de energia elétrica. Alicerçou-se no fundamento de que compete à prestadora de serviços a comprovação da regularidade da cobrança tida por excessiva pela autora. 4. Ora, tendo sido invertido o ônus da prova, desaparece a necessidade de o autor provar o que estiver no âmbito da inversão. Logo, é supérfluo obrigar o réu a produzir prova cuja apresentação seja de seu exclusivo interesse, pois a sua negativa ou omissão em nada prejudicará o sujeito vulnerável, só o favorecerá em conseqüência da própria inversão. 5. Agravo Regimental não provido.” (Segunda Turma, AgRg no REsp 1.098.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 26.4.2011)

Logo,
“ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor”
(AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso de Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para eximir o Banco Agravante de adiantar as custas da perícia grafotécnica, ressalvando, entretanto, nos moldes dos arts. 5º e 6º do CPC/2015, que, ante a falta de custeio dos honorários periciais, poderão ser presumidas verdadeiras as alegações da Autora, ora Agravada, em decorrência da inversão do ônus probatório incidente na situação em apreço.

É como voto.

[1]
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

[...]

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004736-45.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGVDO: NAIR PAVÃO AGUIAR

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Produzido o documento pela instituição financeira, ora Recorrente, e negada a autenticidade da firma pela Recorrida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso signatário, consoante dispõe o artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.

II-

A regra de procedimento do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção.

III-
Com relação ao pagamento dos honorários periciais impostos à Recorrente, por conta da preclusão incidente sobre a questão da inversão do ônus da prova, cabe-lhe decidir pelo pagamento ou pelo julgamento da causa sem a prova requerida, com a ressalva de que, ante a falta de custeio da perícia, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da Autora, ora Agravada.

IV-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5004736-45.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.